Tribunal: TJMT
Processo: 1041933-76.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041933-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEONIZIO DE ALMEIDA - CPF: 016.664.231-22 (RECORRIDO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO. RETIRADA DE MEDIDOR. USUÁRIO ADIMPLENTE, IDOSO E EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 e R$ 400,00, respectivamente, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica mediante retirada do medidor, mesmo estando o consumidor adimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de energia elétrica pela retirada indevida do medidor e interrupção do fornecimento; e (ii) definir se a situação gera o dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recorrente apresentou razões suficientes para a impugnação da sentença, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

4.

A prova documental comprova que o consumidor encontrava-se adimplente na data dos fatos, inexistindo justificativa legal para suspensão do fornecimento de energia.

5.

A retirada do medidor e a interrupção do fornecimento em domingo configuram violação ao art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, que veda a prática nesse dia.

6.

O deslocamento do consumidor até a agência da concessionária, com comprovante de despesa de R$ 400,00, demonstra dano material diretamente vinculado à falha do serviço.

7.

A alegação de caso fortuito ou oscilação temporária carece de respaldo técnico, inexistindo prova de evento imprevisível ou de culpa exclusiva do consumidor.

8.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo comprovado excludentes de responsabilidade.

9.

O dano moral se configura diante da interrupção indevida de serviço essencial, agravada pela condição de vulnerabilidade do consumidor idoso, residente em zona rural e em tratamento oncológico.

10.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios da razoabilidade e a jurisprudência da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A retirada indevida de medidor e a consequente interrupção do fornecimento de energia a consumidor adimplente configuram falha na prestação de serviço essencial e ensejam responsabilidade objetiva da concessionária.

2.

O dano moral é presumido quando o corte de energia ocorre de forma irregular, sobretudo em situação de vulnerabilidade agravada, como a de idoso ou paciente em tratamento de saúde.

3.

Despesas comprovadamente necessárias para solucionar falha do serviço caracterizam dano material indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041933-76.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Dionízio de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“
Diante do exposto, nos termos do art. 487 I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a reclamada em danos morais no importe de o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação;

b) CONDENAR a reclamada, em danos materiais, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do desembolso e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”.

Em suas razões, a concessionária sustenta que não teria ocorrido corte ou interrupção indevida, mas sim oscilação de fornecimento decorrente de evento imprevisto, afirmando ainda inexistir ato ilícito, nexo causal ou dano indenizável. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor, idoso, aposentado, residente em zona rural e em tratamento oncológico, afirma que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em 01/06/2025, sem aviso prévio, mediante retirada do medidor, apesar de estar adimplente. Relata que permaneceu sem energia até 03/06/2025, o que teria causado agravamento de sua condição de saúde, desconfortos e gastos adicionais, incluindo deslocamento no valor de R$ 400,00 para buscar esclarecimentos. Alega falha grave na prestação do serviço essencial, requer indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência para restabelecimento imediato da energia.

A ré, por sua vez, afirma que não houve falha na prestação do serviço e que a interrupção registrada ocorreu em 02/06/2025, durando cerca de 9h56min, motivada por defeito no medidor, caracterizando caso fortuito. Sustenta que o restabelecimento ocorreu dentro do prazo regulamentar previsto para unidades rurais, afastando a alegação de corte indevido. Defende que não há comprovação de danos materiais e que a interrupção pontual não configura dano moral indenizável, motivo pelo qual requer a improcedência total dos pedidos.

Pois bem. Consta documentalmente que o recorrido se encontrava adimplente na data dos fatos, pois o extrato de movimentação da própria recorrente indica como vencidas apenas as faturas de maio e junho de 2025, com vencimentos em 09/06/2025 e 08/07/2025, datas posteriores ao episódio narrado. Assim, afasta-se qualquer justificativa legal de suspensão por inadimplemento.

A fotografia juntada demonstra que o medidor se encontrava ausente da caixa de entrada de energia, com fiação exposta, o que se coaduna com a narrativa de que o equipamento foi retirado por equipe da concessionária em 01/06/2025, por volta das 16h30, data inclusive coincidente com o domingo, hipótese em que a suspensão de fornecimento é expressamente vedada pelo art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017.

O autor comprovou ainda que, diante da interrupção, deslocou-se até a agência física da recorrente no dia 02/06/2025 às 08h40, conforme senha de atendimento emitida na unidade de Rosário Oeste/MT.

O recibo de táxi no valor de R$ 400,00 evidencia a necessidade de deslocamento da zona rural até a agência para solucionar situação originada pela remoção do medidor, configurando prejuízo material diretamente decorrente da falha da concessionária.

A tese recursal de caso fortuito e oscilação temporária não encontra respaldo na prova produzida. A recorrente limitou-se a apresentar registros internos sem qualquer laudo técnico independente, fotografia do dano alegado ou comprovação de eventos naturais extremos.

A energia elétrica é serviço público essencial, submetido ao regime de responsabilidade objetiva previsto nos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária somente se eximiria do dever de indenizar se demonstrasse causa exclusiva de terceiro, culpa exclusiva do consumidor ou inexistência de falha, ônus probatório que não se desincumbiu. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço, interrupção indevida e prejuízo comprovado.

No tocante ao dano moral, trata-se de situação que extrapola o mero aborrecimento, especialmente considerando as circunstâncias específicas do caso: o recorrido reside em zona rural, é pessoa idosa e se encontrava em tratamento oncológico, o que agrava a vulnerabilidade e acentua os efeitos da interrupção abrupta e injustificada de serviço essencial.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e demais julgados análogos proferidos por essa Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025